Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-07.2022.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002425-07.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONY NATAN GOMES XIMENES - CPF: 063.433.291-02 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), PAULO CESAR DIAS ROCHA - CPF: 062.948.671-93 (RECORRENTE), GUARANTÃ NEWS (SITE) (RECORRIDO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1002425-07.2022.8.11.0009

Origem

:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente

:

ANTONY NATAN GOMES XIMENES e PAULO CÉSAR DIAS ROCHA

Recorrido

:

GUARANTÃ NEWS

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À IMAGEM E À HONRA
E

LIBERDADE DE EXPRESSÃO
/LIBERDADE DE IMPRENSA
E DIREITO À
INFORMAÇÃO
–

INFORMAÇÃO COMPROVADAMENTE FALSA –
EXCESSO E ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MAJORADO
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2023.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 197597223), que homologou o projeto de sentença elaborado pel
o
Ju
iz
Leig
o
,
e
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para
“determinar
que a ré proceda à retirada da reportagem de seu sítio eletrônico (www.guarantanews.com.br) e redes sociais tais como Facebook, Instagram e correlatos, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais);”
bem como para condená-la
“ao pagamento, a título de dano moral, de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada um dos autores, com juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ), considerado este a data da divulgação da matéria informativa: 05/11/2022, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)”.

Em argumento recursal, os reclamantes sustentam a gravidade e falsidade da notícia divulgada, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório fixado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia
1
ª Turma Recursal:

O presente caso se trata de colisão entre normas, mais especificamente, de conflito entre princípios constitucionais, quais sejam, a liberdade de expressão
/liberdade de imprensa
e
informação
e
direito à honra e à imagem.

Sendo assim, diante de tal cenário, deve ser feita uma ponderação, a fim de se chegar a um denominador comum acerca do direito prevalente ao caso concreto, nos termos da teoria do sopesamento do jurista Robert Alexy.

De modo breve, algumas considerações devem ser feitas, a fim de melhor extrair a regra que se aplicará ao presente caso, decorrente dessa operação hermenêutica de ponderação.

Inicialmente, é necessário identificar se

as informações divulgadas foram
feitas com leviandade
ou com
o manifesto propósito de
prejudicar
a honra/imagem da parte autora, capaz de caracterizar desvio ou abuso de direito, ou se ficou limitada à narração ou crítica dirigida a assuntos de interesse do público em geral.

Pois bem, d
a análise dos documentos colacionadas aos autos, verifica-se um claro excesso no exercício de informar.

Isso porque, constata-se
o jornal demandado veiculou
matéria
jornalística sem verificar a veracidade das informações, utilizando-se de fotografia enviada por fonte não confiável. Ademais, o reclamado não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Pelo contrário, foi acertadamente decretada a revelia da ré, sendo que a própria, em sede de contrarrazões, não nega os fatos narrados na inicial, mas apenas se restringe a justificá-lo, atribuindo culpa a terceiros não envolvidos na lide.

Por sua vez, os autores demonstraram, por óbvio, que estão vivos, não sendo verídica a informação contida na manchete de que foram baleados e mortos em confronto policial.

Nesse viés
,
ressalta-se
que a informação que desfruta de proteção constitucional deve ser verossímil, plausível, razoável, não se limit
ando
a divulgar fatos potencialmente insultuosos,
devendo ser
apurada por meio de conduta prudente e diligente.

Consequentemente, a propagação de notícia falsa, em detrimento do direito da personalidade de outrem, não constitui garantia fundamental do emissor.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do voto do Ministro Luis Felipe Salomão, proferido nos autos do Resp nº 1.333.098⁄GO, DJe de 24⁄10⁄2013:

“(...) é direito de informação tanto o direito de informar quanto o de ser informado, e, por força desse traço biunívoco,
a informação veiculada pelos meios de comunicação deve ser verdadeira, já que a imprensa possui a profícua missão - como bem assinalado por Darcy Arruda Miranda - de "difundir conhecimento, disseminar cultura, iluminar as consciências, canalizar as aspirações e os anseios populares, enfim, orientar a opinião pública no sentido do bem e da verdade"
(Comentários à lei de imprensa. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 69). De fato, se por um lado não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística
não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial. Deveras, o dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil
. A solução da questão conflituosa, portanto, passa pela imposição de uma
prudente diligência por parte de quem noticia fatos potencialmente ofensivos a outrem, prudência esta a ser extraída objetivamente da conduta realizada
.”
(grifei)

No caso dos autos, inexistem elementos suficientes a evidenciar a necessária prudência do demandado ao apurar a versão dos fatos divulgada por meio de suas publicações.

A responsabilidade civil vem retratada no artigo 186 do Código Civil, segundo o qual, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim como, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do artigo 187, do mesmo diploma legal.

De igual forma, a Constituição Federal assegura “
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”
(art. 5º, V); na mesma esteira, o disposto no artigo 927, do Código Civil, que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em espeque, os dois direitos colididos encontram-se assegurados pela Carta Política (art. 5º, IV, IX, XIV e art. 220):

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Fazendo então o necessário
juízo de ponderação
, uma vez que nenhum direito fundamental é absoluto, entendo que
houve excesso no direito de informar
, advindo da liberdade de imprensa da reclamada,
que resultou em violação à honra e à imagem dos reclamantes
, na medida em que a reportagem contém informação falsa.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. LEI DE IMPRENSA. NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88. ACÓRDÃO QUE NÃO APLICOU A LEI DE IMPRENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLOU EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ARTIGOS ANALISADOS: 186, 188, I, e 927 do CC/02 e 29, § 3º, da Lei 5.250/1967.

(...) 05.
Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 06. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade
.

(REsp 1382680/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013)

Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de danos decorrentes de publicação pela imprensa, são civilmente responsáveis tanto o autor da matéria jornalística quanto o proprietário do veículo de divulgação (Súmula nº 221/STJ). Tal enunciado não se restringe a casos que envolvam a imprensa escrita, sendo aplicável a outros veículos de comunicação, como rádio e televisão.

Diante de todos os fatos expostos, no que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, arbitrada na sentença, mostra-se inadequada ao caso concreto, estando em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por isso,
majoro o valor a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, valor este que serve para compensá-los pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, servindo também como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, para cada autor,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,

caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024